Tribunal: TJDFT
Processo: 0741221-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA PRECLUSA. artigo 507 do CPC. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DO TEMA. suspensão do cumprimento de sentença. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à alegação acerca da inexigibilidade do título, o decisum recorrido aduziu que o executado “pretende rediscutir matéria preclusa”, porquanto de acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nas razões recursais, não houve alegação acerca do tema, o que constitui óbice ao conhecimento do recurso nesse ponto, uma vez que, nesta instância recursal, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC/2015).
2. Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença, sob o pálio de que ajuizou ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual foi requerida tutela provisória. No entanto, a tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória em 07/06/2024, juiz natural para decidir a matéria. Uma vez que o pedido de tutela cautelar pelo relator e integrante do órgão fracionário competente, não se vislumbra a plausibilidade na pretensão de que seja reapreciado no bojo do cumprimento de sentença.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.